Tribunal: TJBA
Processo: 8098238-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8098238-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LEANDRO ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos, LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. SENTENÇA FUNDAMENTADA NOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES E NA PROVA DOCUMENTAL COLACIONADA AOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO E SUFICIENTE À CONDENAÇÃO DO AGENTE. DOSIMETRIA PENAL. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO ADOTADA PELO JUIZ SINGULAR PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. UTILIZAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES PARA ELEVAR A PENA-BASE E AGRAVAR A PENA INTERMEDIÁRIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPERTINÊNCIA NO CASO CONCRETO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO. DESCABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, não há que se falar em nulidade por invasão de domicílio, uma vez que a ação dos policiais, para além da mera avaliação subjetiva, estava lastreada em comportamento objetivamente suspeito, porquanto o indivíduo surpreendido em local de traficância, buscou evitar a abordagem policial e, em contexto circunstancial de fuga, tentou esconder-se no interior do imóvel, sendo, entretanto, obstado pelos agentes públicos, o que reforçou os indicativos da prática criminosa. Portanto, especificamente no que se refere ao ingresso dos policiais militares na residência do réu, saliente-se que as circunstâncias que antecederam a ação policial geraram naqueles fundadas razões a indicar ocorrência de delito, que posteriormente se constatou se tratar de tráfico de entorpecentes. Precedentes do STF.

No mérito, tem-se que os elementos probatórios coligidos aos autos são fortes e suficientes para produzir a certeza necessária a respaldar o decreto condenatório, não pairando dúvidas sobre a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Precedentes do STF e STJ.

Em análise à CAC do réu (ID63742590), verifica-se que ele registra 02 (duas) condenações aptas a caracterizar a reincidência (0544260-63.2018.8.05.0001 e 0578266-67.2016.8.05.0001), sendo que uma delas pode ser usada para desvalorar a circunstância judicial dos antecedentes criminais, enquanto a outra servirá para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria, sem que isso implique no indesejável
bis in idem
.

Sendo o réu reincidente não faz
jus
ao benefício previsto no art. 33, § 4º do CP (tráfico privilegiado).

A imposição de regime mais gravoso ao réu encontra-se justificada pela indicação da circunstância judicial desfavorável e multirreincidência.

A pena imposta ao agente - 7 (sete) anos de reclusão e o fato de ser ele multirreincidente, vetam a pretensa substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, incisos I ( 1ª parte), II e III, do C. Penal.

Permanecendo o apelante custodiado durante toda a instrução, mediante decisão suficientemente fundamentada e mantida por ocasião da prolação da sentença condenatória, não há sentido em, agora, depois de já formada a culpa, com a comprovação da materialidade e da autoria, revogar-se a constrição da liberdade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8098238-94.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
LEANDRO ALMEIDA SANTOS

e, como apelado,

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente do recurso de apelação para, nesta extensão,
rejeitar a preliminar de nulidade e,
no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
A
O APELO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.